Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-32.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas; entretanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
2. A vítima apresentou relato de ter sofrido abuso sexual por parte de seu genitor, quando tinha entre 12 e 13 anos de idade, época em que fora morar com ele por insubordinação à mãe. A genitora e o namorado da vítima à época dos fatos confirmaram que ela lhes relatou o abusos sofridos pelo genitor.
3. Ao menos em duas oportunidades, evidenciou-se que a vítima se afastou da verdade. Primeiro, a vítima negou em juízo ter tido relações sexuais com o rapaz que era seu namorado, quando o pai a expulsou de casa. Ocorre que, o rapaz testemunhou em juízo que mantinha relações sexuais com ela e que foram flagrados pelo réu, conforme versão do réu também confirmada pela ex-companheira do acusado. Segundo: o acusado falou que a vítima lhe disse que estava mantendo relações sexuais com o namorado da própria mãe. A vítima, por sua vez, confirmou ter feito essa afirmação para o réu, mas justificou que assim o teria feito somente porque o pai exigia que ela lhe dissesse com quem mantivera relações sexuais, ou ele contaria para a genitora dela que ela não era mais virgem. Além da vítima ter confirmado que fez relato falso ao seu pai, relatou ameaça que não parece proporcional à gravidade da inverdade pronunciada.
4. O comportamento arredio e insubordinado da vítima, confirmado de forma uníssona pelas testemunhas, não é coerente com o fato dela ter permanecido morando com o pai, apesar dos supostos abusos e apesar de ter idade, maturidade e alternativas para onde residir. Além disso, somente narrou os fatos após ter sido expulsa de casa por ele, o qual assim agiu após flagrá-la mantendo relações sexuais com um namorado, no lar comum. Chama atenção a enérgica reação do réu, que não hesitou em expulsar a filha de casa, não temendo, assim, eventual revelação das situações de abuso, o que seria esperado caso estas efetivamente ocorressem.
5. O acusado negou as práticas delitivas que lhe foram imputadas, afirmando que a vítima se recusava a cumprir regras, que a expulsou de casa após flagrá-la tendo relações sexuais com o namorado em sua residência e que ela e sua genitora insistiam para que ele autorizasse uma viagem dela para a Espanha, para morar com uma prima, sendo estes os possíveis motivos para as falsas acusações. Testemunhas confirmaram o comportamento da vítima, o flagrante do pai e a intenção dela (recusada pelo réu) de viajar para a Espanha.
6. As versões antagônicas apresentadas em Juízo se encontram ambas amparadas, ainda que parcialmente, por provas coligidas ao feito, razão pela qual se verifica insuperável dúvida quanto à materialidade do delito.
7. Diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
8. Recurso desprovido.